Tribunal: STF
Processo: RE 77379
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-20
Data de publicação: 1974-05-20

Ementa:
- Reclamação trabalhista.
Pedido de rescisão do contrato de trabalho com base no art. 483, d, da C.L.T.
II. A constituição, em seu art.170, § 2º, só equipara a exploração pelo Estado de atividade econômica, quando o faz através de empresas públicas ou sociedades de economia mista. 
Quando tal exploração é realizada diretamente, à entidade pública não se aplicam as normas das empresas privadas, e, consequentemente, os efeitos de sentença normativa sobre coletivo.
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.